Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ANOREG. ERIDF. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A reiteração de diligências no sistema informatizados de pesquisas de bens para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.

2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.

3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal considerável e, portanto, apto a justificar nova consulta aos sistemas em questão.

4. Informação de novo vínculo empregatício do Devedor é indício suficiente de alteração de capacidade econômica que possibilita a realização de nova pesquisa de bens passíveis de penhora.

5. O sistema BACENJUD foi sucedido pelo SISBAJUD em setembro de 2020. O novo Sistema ampliou as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional, visto que possui maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedor e se está preparado para o aperfeiçoamento constante com inclusão de novas funcionalidades, de modo que a sua utilização beneficiará o Credor na satisfação do crédito exequendo.

6. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do Exequente para investigar a existência de bens, tais como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF.

7. Agravo conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG e e-RIDF.